Tribunal: TJSP
Processo: 2128987-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICOS HOSPITALARES. EXECUTADA QUE DEIXOU DE APRESENTAR OS VALORES QUE PRATICA EM SUA REDE CREDENCIADA REFERENTE A SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS FORA DELA. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO PARA SE CHEGAR AO VALOR QUE DEVE SER SOMADO AO "QUANTUM DEBEATUR" JÁ PARCIALMENTE ENCONTRADO. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICOS HOSPITALARES. EXECUTADA QUE DEIXOU DE APRESENTAR OS VALORES QUE PRATICA EM SUA REDE CREDENCIADA REFERENTE A SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS FORA DELA. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO PARA SE CHEGAR AO VALOR QUE DEVE SER SOMADO AO "QUANTUM DEBEATUR" JÁ PARCIALMENTE ENCONTRADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128987-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Potirendaba, em que são agravantes
CIDALIA MILDILEI AMATO PERES (ESPÓLIO) e GLAUCIA AMATO PERES
DOS
SANTOS
(INVENTARIANTE),
é
agravado
AUSTACLÍNICAS
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128987-25.2020.8.26.0000 - MPO
2
Agravo de Instrumento no 2128987-25.2020.8.26.0000
Agravantes: Cidalia Mildilei Amato Peres e Glaucia Amato Peres dos Santos
Agravado: Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda
Comarca: Potirendaba
V. 2622
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
REEMBOLSO
PARCIAL
DAS
DESPESAS MÉDICOS HOSPITALARES. EXECUTADA
QUE DEIXOU DE APRESENTAR OS VALORES QUE
PRATICA
EM
SUA
REDE
CREDENCIADA
REFERENTE A SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS
FORA DELA. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO
PARA SE CHEGAR AO VALOR QUE DEVE SER
SOMADO
AO
“QUANTUM
DEBEATUR”
JÁ
PARCIALMENTE

ENCONTRADO.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão (págs.
153/158 dos autos originários) proferida nos autos do incidente de liquidação
de sentença da ação de reparação de danos, que acolheu em parte o pedido
inicial para declarar que o valor devido pela ré é de “R$ 62.908,77 (sessenta e
dois mil e novecentos e oito reais e setenta e sete centavos), em relação
jurídica integrativa com a sentença proferida nos autos no
1000326-49.2018.8.26.0474, a ser corrigido monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP desde a data de cada desembolso e juros de 1% ao mês,
desde a citação na ação de conhecimento (art. 405 do CC)”.
Pleiteia o agravante o provimento do recurso, sustentando
que não houve apuração da integralidade dos honorários médicos por ele
suportados, pois não foram informados pela agravada os valores a serem
restituídos ao médico oncologista, ao médico nefrologista e à equipe cirúrgica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128987-25.2020.8.26.0000 - MPO
3
(médico cirurgião, primeiro cirurgião auxiliar, segundo cirurgião auxiliar,
instrumentador e médico anestesista), o que afronta a coisa julgada. Assim,
espera seja dado provimento ao recurso para que prevaleçam os valores
indicados pela agravante.
Distribuído o recurso, sem pedido de antecipação de tutela
recursal, foi determinado o seu processamento (pág. 12).
Contraminuta apresentada (págs. 14/17).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Como é possível inferir dos autos, o agravante ingressou com
ação de reparação de danos contra a agravada, a qual foi julgada parcialmente
procedente para condenar a requerida a fazer o reembolso parcial das despesas
médico-hospitalares, limitada a obrigação aos valores que ela arcaria se a
internação, cirurgia e tratamento fossem realizados em hospital de sua rede e
com profissionais que fazem parte de sua abrangência de atendimentos, a
serem apurados em futura liquidação.
Iniciada e processada a liquidação, o digno magistrado “a
quo” ponderou na r. decisão agravada (págs. 153/158) que “em somatória o
"quantum debeatur" apurado em liquidação de sentença compreende o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128987-25.2020.8.26.0000 - MPO
4
montante de R$ 6671,25 + 41.825,00 + 12.330,32 + 259,20 + 1823,00 =
R$62.908,77 (sessenta e dois mil e novecentos e oito reais e setenta e sete
centavos).” (pág.157)
Contudo, assiste razão, em parte, ao agravante, pois, de fato,
não foram apresentados pela Operadora, nos documentos de págs. 133/144
dos autos originários, quais seriam os valores correspondentes praticados pelo
plano para os seguintes serviços, que por sua vez não foram computados no
“quantum debeatur” acima mencionado: 1) consulta médica com
oncologista, conforme nota fiscal de 12/01/2018 (pág. 86 dos autos
originários), que indica que o valor desembolsado foi de R$ 1.250,00; 2)
acompanhamento hospitalar de nefrologista em 12/11/2018, conforme nota
fiscal de 12/01/2018 (pág. 87 dos autos originários), que indica que o valor
desembolsado foi de R$ 11.000,00; 3) honorários da equipe médica que
realizou a cirurgia no dia 13/12/2017, conforme relatório médico (pág. 88
dos autos originários). que distribuiu os honorários da seguinte forma:
60.000,00 para o médico cirurgião; R$ 7.000,00 para o primeiro cirurgião
auxiliar; R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o segundo cirurgião auxiliar; R$
3.000,00 para o instrumentador e R$ 3.000,00 para o médico anestesista.
Sendo assim, em parte, o recurso merece acolhimento, não
para obrigar a Operadora (plano) a reembolsar os valores mencionados acima,
pois esta pretensão do agravante contraria a coisa julgada, que foi clara no
sentido de delimitar que o reembolso se dará nos limites do que o plano
gastaria se todo o tratamento tivesse sido feito em sua rede credenciada, mas
sim para determinar o prosseguimento da liquidação para que a agravada
apresente os valores dos serviços descritos às págs. 85/86 dos autos
originários, para que enfim possam ser somados ao valor do débito já
encontrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128987-25.2020.8.26.0000 - MPO
5
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para determinar que a Operadora agravada aponte quais os valores de
referência para os serviços descritos às págs. 86/88 dos autos originários, para
que o Juízo os acrescente ao quantum já encontrado, mantendo-se no mais a r
decisão por seus próprios fundamentos.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora